Tribunal: TJSP
Processo: 1016750-59.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação Revisional. Contrato bancário. Tarifa de registro do contrato. Serviço cuja efetiva prestação foi demonstrada pela requerida. Tarifa de cadastro. Legitimidade. Valor cobrado a tal título que se insere dentro do escopo da liberdade contratual das partes. Tarifa de seguro. Ilegitimidade. Valor da tarifa que integra cláusula do contrato de adesão, sem que se demonstre que o consumidor tenha

Ementa:
Ação Revisional. Contrato bancário. Tarifa de registro do contrato. Serviço cuja efetiva prestação foi demonstrada pela requerida. Tarifa de cadastro. Legitimidade. Valor cobrado a tal título que se insere dentro do escopo da liberdade contratual das partes. Tarifa de seguro. Ilegitimidade. Valor da tarifa que integra cláusula do contrato de adesão, sem que se demonstre que o consumidor tenha tido a opção de realizar a contratação sem a referida cláusula. Recurso parcialmente provido.